Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701295-25.2023.8.07.9000 RECORRENTE: MGE - EQUIPAMENTOS E SERVICOS FERROVIARIOS LTDA RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DESPACHO Nada a prover quanto o requerimento de alteração da razão social da recorrente (ID no 57155509), porquanto a base de dados do PJe coincide com os dados cadastrais da Receita Federal. Outrossim, intime-se a recorrida para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Após, retornem-me conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007